Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA POR EDITAL. CONVOCAÇÃO VIA WHATSAPP. VALIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. LEITURA DE ATA DE ASSEMBLEIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VALIDADE. SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS OU AJUSTES. A DECISÃO SE TORNA ESTÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 357, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.
1. A pretensão do apelante-autor consiste na declaração de nulidade das assembleias gerais extraordinárias realizadas em 18/03/2021 e 03/04/2021 nas dependências do condomínio apelado. Exatamente nessa época, em virtude da pandemia de COVID-19, estava suspensa a possibilidade de utilização "de áreas comuns de condomínios residenciais". Essa excepcionalidade foi levada em consideração para sopesar as circunstâncias do caso concreto.
2. Apesar de a Convenção Condominial, no art. 8o, §1o, prever a convocação para as assembleias por meio de edital enviado aos condôminos por carta registrada ou protocolada, a convocação de assembleia de condomínio por intermédio de chamamento em um grupo informal de moradores no aplicativo de comunicação “WhatsApp” alcançou a finalidade, pois a publicidade do ato foi alcançada, mormente em circunstâncias extraordinárias como a decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
3. A leitura de ata de assembleia anterior tem relação com a validade da aprovação da referida ata pelos condôminos, mas não é causa de anulação da assembleia em que a ata deveria ter sido lida.
4. A Convenção do Condomínio prevê o direito do condômino em "examinar, a qualquer tempo, os livros e arquivos da Administração e pedir esclarecimentos ao Síndico ou Administrador e/ou aos conselheiros". Referida regra, genérica, nada dispõe a respeito do processo eleitoral em especial.
5. O fato de as procurações não seguirem um eventual modelo previamente disponibilizado aos condôminos pela Comissão Eleitoral do condomínio não implica nulidade do instrumento. Basta que o instrumento de mandato observe a lei, o que foi cumprido no caso, pois o caput e o §1o do artigo 654 do Código Civil foram integralmente respeitados.
6. A decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos se tornou estável, pela ausência de qualquer pedido de esclarecimento ou ajuste pela ré. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Inteligência do art. 357, § 1o, do CPC. Assim, se a apuração dos votos pela fração ideal não constou na r. decisão de saneamento, o apelante não pode, agora, suscitar o tema.
7. De acordo com os parâmetros do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Considerando às peculiaridades do caso, o melhor valor a título de honorários consistente na quantia de R$1.000,00 (mil reais) que configura quantia que se mostra suficiente para atender aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, à realidade processual bem assim a prevalência da justiça no caso concreto.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo para reduzir os honorários.